Tribunal: TJDFT
Processo: 0702740-83.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702740-83.2021.8.07.0000 RECORRENTE: LEE, BROCK, CAMARGO ADVOGADOS RECORRIDA: ALMIRA MARY CORDEIRO DE ARAÚJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. REITERAÇÃO DE PENHORA ON LINE PELO SISTEMA BACENJUD E SISBAJUD. CURTO PRAZO DECORRIDO DESDE AS ÚLTIMAS DILIGÊNCIAS (INTERVALO INFERIOR A 1 ANO). INVIABILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há óbice legal à renovação de diligências eletrônicas que se mostrem necessárias e pertinentes para efetivação do processo de execução/cumprimento de sentença, devendo ser realizadas novas medidas postuladas pelas partes, quando se mostrem razoáveis e passíveis de serem bem sucedidas. 2. Para a aferição da razoabilidade na reiteração dessas medidas constritivas, entende a jurisprudência dominante desta egrégia Corte de Justiça que deve ser levado em conta o tempo decorrido desde a última tentativa de consulta on line, ou a apresentação de elementos de convicção pelo credor, demonstrando a alteração da situação patrimonial do devedor. 3. No caso dos autos, a renovação da pesquisa junto aos sistemas BACENJUD/SISBAJUD não se mostra razoável, porquanto decorrido menos de 1 (um) ano desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, e, além disso, a parte agravante não apontou elementos que indicassem, minimamente, ter havido alteração no patrimônio da devedora, a justificar a reiteração da medida em breve intervalo temporal. 4. Precedentes: Acórdão 1261018, 07093457920208070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 20/7/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); Acórdão 1256677, 07046022620208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/6/2020, publicado no DJE: 6/7/2020 e Acórdão 1263041, 07096774620208070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 8/7/2020, publicado no PJe: 17/7/2020. 5. Agravo de instrumento desprovido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação aos artigos 438, 789 e 797, todos do CPC, asseverando que é facultado ao credor que se valha da intervenção judicial e solicite a efetivação de diligências disponíveis ao poder judiciário, tal como o pedido de bloqueio via BACENJUD/SISBAJUD, ainda que tenha havido consulta infrutífera anteriormente, de modo que, em seu entendimento, condicionar a nova pesquisa à prévia indicação de bens de devedor ou à prova de modificação patrimonial significa negativa de prestação jurisdicional. Insurge-se, ainda, quanto à aplicação do critério temporal adotado pela decisão colegiada, ao argumento de que já teria decorrido, inclusive, o lapso de um ano. Invoca divergência jurisprudencial nesse aspecto, colacionando ementas de julgados do STJ e do TJSP a título de paradigmas. Pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 e AUGUSTO CÉSAR TERRA TEIXEIRA, OAB/SP 178.186 (ID Num. 27722824 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 438, 789 e 797, todos do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Com efeito, a turma julgadora, com base nos elementos de convicção dos autos, entendeu que “Nesse contexto, além do curtíssimo lapso decorrido desde as últimas pesquisas realizadas pelo Juízo de origem, a renovação dessa diligência neste momento não se mostra razoável porquanto ausentes sequer indícios de alteração patrimonial da parte devedora” (ID Num. 25834752 - Pág. 5), de modo que rever tal conclusão é providência que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1765522/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 30/6/2021). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados FABIO RIVELLI, OAB/DF 45.788 e AUGUSTO CÉSAR TERRA TEIXEIRA, OAB/SP 178.186. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017